Tribunal: TJPA
Processo: 0000071-62.2011.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000071-62.2011.8.14.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ROSA HELENA ASSIS COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora sustentou que jamais contratou financiamento de veículo com o banco apelante, tendo sido surpreendida com negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, o que teria ocasionado, inclusive, sua exclusão do programa Bolsa Família. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova da existência do contrato de financiamento alegado pelo banco; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; (iii) determinar a existência e extensão do dano moral decorrente da negativação; (iv) apurar se houve julgamento ultra petita em razão do valor da indenização ter superado o pedido inicial; (v) fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da autora.

4.

Incumbe à instituição financeira, diante da negativa de contratação, comprovar a existência e validade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ. Não tendo apresentado qualquer elemento probatório nesse sentido, restou caracterizada a inexistência da relação jurídica.

5.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por alegações de fraude, que configuram fortuito interno.

6.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1846222/RS).

7.

A exclusão da autora de programa assistencial por conta da negativação indevida agrava o dano, reforçando o abalo à dignidade, especialmente diante de sua hipervulnerabilidade e condição de idosa.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção, não configurando julgamento ultra petita, uma vez que o pedido inicial era estimativo.

9.

O termo inicial da atualização do valor da indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento judicial, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência do contrato bancário diante da impugnação do consumidor.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

3.

A responsabilidade do banco é objetiva por falha na prestação do serviço, ainda que decorrente de fraude de terceiros.

4.

O valor da indenização por dano moral pode ultrapassar o valor estimado na petição inicial, sem configurar julgamento ultra petita.

5.

A atualização da indenização por dano moral deve observar exclusivamente a taxa SELIC, a partir da data do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 492; CC/2002, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362, 385 e 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Rosa Helena Assis Coelho em face do ora apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

III. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo totalmente
PROCEDENTE
o pedido autoral, para:

a)
DECLARAR
inexistente o contrato de financiamento de veículo, eis que o réu não comprovou a existência e validade do contrato, sem fazer qualquer menção a ele, reputando inexistente sua celebração;

b)
DETERMINAR
a retirada imediata do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito (SPC e SERASA), acaso remanesça negativada, pelo contrato ora declarado inexistente;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se a parte autora, pessoalmente, da presente Sentença.

Intime-se o requerido por meio de seu advogado devidamente constituídos.

Inconformado, o banco interpõe o presente recurso de apelação (id. 27416775, págs. 1/15), no qual sustenta, no mérito, que a sentença deve ser reformada por estar destituída de amparo probatório e jurídico suficiente.

Argumenta que a autora não logrou comprovar a inexistência do contrato discutido, limitando-se à negativa genérica, o que revela, em seu entender, manifesta fragilidade probatória. Defende que incumbia à parte autora o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo contratual, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, e que a mera negativa, desacompanhada de elementos robustos, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela instituição financeira.

Alega, ainda, que inexiste demonstração concreta de abalo aos direitos da personalidade da autora, reputando a situação vivenciada como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuscetível de ensejar a reparação por danos morais. Assevera que a jurisprudência pátria exige prova inequívoca da dor moral experimentada e que, no caso, a autora não logrou demonstrar sofrimento psíquico relevante, constrangimento público ou violação à sua dignidade.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado, apontando que o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que o quantum estabelecido se distancia do caráter meramente compensatório e assume feição punitiva, afrontando o disposto no art. 944 do Código Civil, e os princípios que vedam o enriquecimento sem causa. Requer, pois, a adequação do valor ao patamar de R$ 5.000,00, conforme requerido na petição inicial.

Por derradeiro, sustenta que a sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita, ao conceder condenação por danos morais em valor superior ao expressamente postulado pela autora, em afronta direta ao art. 492 do CPC, segundo o qual o juiz deve se manter adstrito aos limites do pedido. Por fim, requer que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data da sentença, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no REsp 903.258/RS, segundo a qual os juros em condenações por danos morais incidem somente a partir do arbitramento judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento o provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial apta a ensejar reparação, e, caso mantida a condenação, que se promova a minoração do
quantum
fixado.

Rosa Helena Assis Coelho
apresentou contrarrazões ao apelo (id. 27416782, págs. 1/13), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Sustenta que a sentença foi proferida com acerto e encontra-se plenamente embasada na prova dos autos e na jurisprudência consolidada. Afirma que o recurso interposto constitui tentativa meramente procrastinatória, carecendo de elementos novos e se limitando à reprodução de teses anteriormente refutadas.

Assevera que a responsabilidade do banco apelante decorre da falha na prestação do serviço, sendo objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é indiscutível na espécie. Invoca, ainda, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

Aduz que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. Sustenta que os reflexos da negativação — especialmente a exclusão do programa Bolsa Família — ultrapassam os limites do mero aborrecimento, comprometendo sua dignidade e sua subsistência.

Refuta a alegação de julgamento
ultra petita
, argumentando que o valor sugerido na petição inicial tem natureza estimativa, não vinculando o juízo, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. Ressalta que a fixação do quantum indenizatório compete ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Rebate também a pretensão de modificação do marco inicial dos juros moratórios, sustentando que se trata de responsabilidade
extracontratual,
atraindo a aplicação da Súmula 54 do STJ, que determina a fluência dos juros a partir do evento danoso, o que, no caso concreto, coincide com a data da negativação indevida.

Defende a legitimidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ante a hipossuficiência da autora e a verossimilhança de suas alegações. Alega que a instituição financeira não apresentou qualquer documento comprobatório da existência do contrato (como proposta assinada, gravação, ou ficha cadastral), sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Frisa que a conduta processual do apelante configura litigância de má-fé, diante da manifesta intenção protelatória, reiterando argumentos infundados, já rechaçados, com a finalidade exclusiva de retardar o cumprimento da condenação. Requer a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, com condenação em multa de no mínimo 2% sobre o valor da causa.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo analisar o mérito recursal.

Destarte, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à:

(i) existência/validade de contrato de financiamento de veículo atribuído à apelada; (ii) responsabilidade civil do banco por negativação decorrente de contratação não reconhecida; (iii) configuração e extensão do dano moral; (iv) alegado julgamento
ultra petita
em razão de a indenização ter superado o valor sugerido na inicial; e (v) termo inicial dos juros moratórios.

A apelada aduziu na origem que jamais celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira e asseverou que foi surpreendida com a existência de veículo em seu nome, circunstância que lhe teria causado, inclusive, reflexos em programa assistencial, além de ensejar inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA).

O juízo sentenciante julgou integralmente procedentes as pretensões, declarou inexistente o contrato de financiamento, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O apelante, por sua vez, sustenta que a sentença carece de suporte fático-jurídico, argumenta que incumbia à autora o ônus de provar os fatos constitutivos (art. 373, I, CPC), afirma que não houve dano moral indenizável, requer subsidiariamente a minoração do quantum e insiste na tese de julgamento
ultra petita
e na necessidade de ajuste do termo inicial dos juros.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da consumidora.

Com efeito, a parte autora, ora apelada, desde a petição inicial argumentou desconhecer a cobrança realizada pelo banco recorrido.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Após análise dos argumentos expendidos pelas partes, bem como do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a sentença não merece reforma, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar a celebração do contrato de financiamento veicular, tampouco de demonstrar a efetiva transferência dos valores contratados para a conta bancária da parte requerida ou do suposto vendedor do bem.

Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, não restou comprovada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Ressalta-se que o art. 14 do CDC consagra responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, impondo o dever de reparar danos causados ao consumidor independentemente de culpa, ressalvadas hipóteses legais excludentes:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou a compreensão de que fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, motivo pelo qual subsiste o dever de indenizar. Essa diretriz foi cristalizada na Súmula 479 do STJ, a qual fixa tese de que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Portanto, levando em consideração tal quadro normativo e jurisprudencial,
conclui-se que, uma vez reconhecida na origem a inexistência do contrato e a indevida negativação decorrente de contratação não demonstrada, subsiste a responsabilidade civil da instituição financeira, por falha no dever de segurança e de controle das contratações.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão do indevido cancelamento da verba de natureza alimentar, oriundas do programa assistencial Bolsa Família, em decorrência da falha da prestação de serviço da apelante/instituição financeira.

Ademais, frisa-se existir dano moral
in re ipsa
– nos termos da jurisprudência do STJ –, tratando-se de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando fundada em relação jurídica inexistente, viola diretamente direitos da personalidade (honra, bom nome, credibilidade).

Neste sentido, eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Não há em que se falar em julgamento
extra petita
, em razão de tal arbitramento, em razão de que o valor pedido na petição inicial é meramente estimativo, não estando o julgador adstrito. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. ESTIMATIVA. PETIÇÃO INICIAL. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. MARCO FINAL. ENTREGA DA CHAVE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir

2. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial" (AgInt no AR Esp n. 1.389.028/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019)
.

5. "Há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp n. 1.792 .742/SP, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

III. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1976760 AM 2021/0390723-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta Corte:

Ementa: Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inexistência de débito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação integral de contrato de financiamento. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à verificação da regularidade da inscrição promovida pela instituição financeira; (ii) à existência de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento; (iii) à configuração do dano moral presumido; (iv) à adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço.

4. Restou incontroverso nos autos que a parte autora quitou integralmente a dívida, não tendo o banco comprovado inadimplemento capaz de justificar a negativação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida configura, por si, dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10 .000,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida inexistente, configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente da demonstração do abalo concreto."

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de serviço que resultem em negativação indevida, incumbindo-lhe o dever de demonstrar a regularidade do débito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CC, arts. 186, 927, 405; CPC, arts. 373, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385 e 479; STJ, AgRg no AREsp 472546/SP; TJPA, AC 0026901-86.2010 .8.14.0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180919320138140301 28748484, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Pois bem, no que concerne à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenações por dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual:

(...) os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.

(STJ - AgInt no AREsp: 2140598 RJ 2022/0168192-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, o dano extrapatrimonial originou-se de uma relação extracontratual, razão pela qual alinha-se ao julgado mencionado. Acrescenta-se que, em virtude da natureza mista da taxa Selic, a qual compreende juros moratórios e atualização monetária, a sua adoção exclui a incidência cumulativa de outros índices, conforme estabelecido no art. 406 do Código Civil de 2002 (CC/02)
[1]
.

Ademais, vejamos a ementa do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR que esclarece a presente controvérsia:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

De outra banda, no que tange ao dano material, a súmula 54 do STJ é aplicável de modo a determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios, qual seja, a partir do evento danoso. Logo, vejamos a redação da referida súmula: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”. Acrescenta-se, nessa perspectiva, que a Selic também será aplicada.

Desse modo, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e conferir exata conformidade ao título judicial, deve-se esclarecer que a atualização do
quantum debeatur
deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios. Assim, o termo inicial no que tange ao dano moral é a partir do arbitramento.

Logo, o recurso de apelação merece parcial provimento neste ponto.

A apelada requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, sob alegação de recurso protelatório. Contudo, não identifico, no caso, conduta recursal que transborde o exercício regular do direito de recorrer, notadamente porque a controvérsia envolve teses jurídicas discutíveis (ônus da prova, termo inicial de juros, extensão do dano), ainda que, ao final, não acolhidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco,
exclusivamente,
para determinar: a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do dano moral; ao termo inicial da SELIC, que deverá ser a data do arbitramento da indenização, vedada qualquer cumulação com outros índices, mantendo integralmente os demais termos da sentença proferida, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Belém, 22/02/2026